Tribunal: TJMT
Processo: 1007091-93.2024.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007091-93.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEIVY ALVAREZ GONZALEZ - CPF: 067.550.041-97 (APELANTE), EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário, sob o fundamento de ausência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios. A parte autora alega cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial e defendia a revisão do contrato, por entender abusiva a cobrança de juros superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (fixados em 2,40% ao mês e 32,92% ao ano).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova pericial enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (ii) saber se as taxas de juros pactuadas são abusivas a ponto de justificar a revisão contratual.

III. Razões de decidir

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida é predominantemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para a apreciação do pedido. Os juros remuneratórios praticados, embora superiores à taxa média de mercado, não ultrapassaram substancialmente este parâmetro, não se caracterizando, assim, a abusividade exigida para a intervenção judicial na relação contratual.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A pactuação de juros acima da média de mercado, por si só, não configura abusividade. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a matéria for predominantemente de direito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, I, e 370; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009, STJ REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Geivy Alvarez Gonzalez em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação revisional de contrato que move em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que foi indeferida a realização de prova pericial contábil essencial para apuração das alegações de abusividade. Além disso, aduz a necessidade de reforma do julgado para reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira, os quais superariam em mais de 50% a taxa média divulgada pelo BACEN para operações similares.

Ao final, pleiteia
a declaração de nulidade da sentença para permitir a produção da prova pericial requerida, ou, caso mantido o julgamento de mérito, o reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados, com consequente revisão do contrato e devolução dos valores pagos indevidamente.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 280057869).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Geivy Alvarez Gonzalez ajuizou ação revisional de contrato em desfavor do Banco do Brasil S.A., alegando a abusividade das taxas de juros e a violação a normas consumeristas, razão pela qual busca a declaração de inexistência parcial do débito e a revisão das parcelas.

Sustenta que, apesar da renegociação contratual, é possível a discussão judicial acerca da legalidade das cláusulas originárias, conforme a Súmula 286 do STJ. Alega a existência de juros remuneratórios abusivos, fixados em 2,40% ao mês e 32,92% ao ano, superior a 1,5 vezes a taxa média do mercado divulgada pelo BACEN (0,66% ao mês) e a cobrança de juros moratórios superiores a 1% ao mês, em afronta à Súmula 379 do STJ;

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que foi indeferida a realização de prova pericial contábil essencial para apuração das alegações de abusividade. Além disso, aduz a necessidade de reforma do julgado para reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira, os quais superariam em mais de 50% a taxa média divulgada pelo BACEN para operações similares.

Ao final, pleiteia
a declaração de nulidade da sentença para permitir a produção da prova pericial requerida, ou, caso mantido o julgamento de mérito, o reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados, com consequente revisão do contrato e devolução dos valores pagos indevidamente.

Pois bem. Inicialmente, Sustenta a apelante, em sede preliminar, a nulidade da sentença, por suposto cerceamento de defesa, ao argumento de que a ausência de realização de prova pericial inviabilizou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, não assiste razão à insurgente. A controvérsia posta nos autos se refere à suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato de renegociação celebrado entre as partes, cujo valor e percentual aplicado restaram devidamente documentados nos autos.

Importa ressaltar que a discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais bancárias, notadamente no tocante aos juros remuneratórios,
é matéria predominantemente de direito
, que prescinde, via de regra, de dilação probatória, notadamente quando o contrato se encontra nos autos e os encargos pactuados encontram-se perfeitamente delimitados em seus termos.

Assim, inexistindo necessidade de apuração fática complexa e sendo suficiente o exame do contrato celebrado e da legislação aplicável para o deslinde da controvérsia, não se vislumbra qualquer nulidade na prestação jurisdicional.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Em relação ao benefício da gratuidade judiciária, observa-se que este já foi regularmente deferido em primeira instância, devendo, portanto, ser mantido, haja vista a ausência de elementos probatórios que justifiquem sua revogação.

Avançando na resolução da celeuma,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

No que se refere aos juros remuneratórios, tenho que a sentença foi bastante clara na sua fundamentação ao manter a taxa pactuada, confira:

“A questão central dos autos versa sobre a suposta abusividade das taxas de juros aplicadas no contrato bancário firmado entre as partes.

A respeito do assunto, cumpre registrar que é cediço que se discute no Poder Judiciário o direito bancário e os contratos firmados entre os integrantes do sistema bancário e, em especial as taxas de juros, há mais de trinta anos.

É bem verdade que as taxas de juros praticadas no Brasil são altas, mas isso é resultado da política econômica do Governo.

A questão da intervenção do Poder Judiciário nessas relações negociais também já foi objeto de pacificação nos tribunais superiores para que, analisando o caso concreto, possa verificar a ocorrência ou não de abusos contratuais (Conflito de Atribuições nº 35-RJ, julgado em 09/12/1987 pelo Supremo Tribunal Federal).

Dessa forma, deve-se analisar a abusividade dos juros de acordo com a taxa média de mercado para aquela modalidade de crédito, segundo os índices informados pelo Banco Central. O parâmetro, portanto, é objetivo.

Oportunamente, insta consignar que se encontra pacificado no Superior Tribunal de Justiça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Senão, vejamos:

Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dessa forma, em se tratando de relação de consumo, caso haja a presença de cláusulas relativas ao fornecimento de produtos e serviços, estabelecendo obrigações consideradas abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, são nulas de pleno direito, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que obrigações nulas não são suscetíveis de confirmação e nem mesmo convalescem pelo decurso de tempo.

Assim, é perfeitamente cabível a revisão do contrato em questão.

Dito isso, mister analisar a legalidade ou não dos encargos que incidem no contrato de financiamento em testilha.

A parte requerente alega que os
juros remuneratórios
aplicados em seu contrato são abusivos, razão pela qual deveriam ser conduzidos à imediata nulidade.

Contudo, para que haja alteração da taxa de juros pactuada em mútuo bancário há necessidade da cabal demonstração de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Quanto à suposta abusividade, registro que os juros remuneratórios não são abusivos se não superam, substancialmente, a taxa média de mercado praticada pela requerida à época (STJ; Ag Rg REsp 947674/2007).

Ainda vale registrar que o Tribunal da Cidadania também comunga do entendimento de que os contratos de financiamento bancário não estão os juros remuneratórios limitados a 12% ao ano. Senão, vejamos:

Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.
Decisão de ofício sobre a restituição. Juros. Comissão de permanência. Mora na ação de busca e apreensão. Precedentes da Corte. 1. Não tem amparo na lei brasileira a decisão sobre tema não suscitado pelas partes, configurando violação dos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil. 2.
Nos contratos de financiamento bancário não estão os juros remuneratórios limitados a 12% ao ano
. 3. A jurisprudência da Corte já assentou ser possível cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência, não cumulada com os juros remuneratórios nem com a correção monetária, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, limitada à taxa contratada (REsp nº 271.214/RS, Segunda Seção, da minha relatoria). 4. A mora na ação de busca e apreensão não está configurada porque presente a cobrança de encargos ilegais (REsp nº 436.214/RS, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 18/11/02).5. Recurso especial conhecido e provido, em parte.( REsp 533551 / RS)(grifei).

No caso em análise, a parte requerente alega a cobrança de juros abusivos pela instituição requerida, sustentando que as taxas aplicadas ao contrato excedem a média de mercado vigente à época da contratação. Ademais, afirma que os juros remuneratórios são excessivos e, por essa razão, requer sua redução.

No caso concreto, verifica-se que o
contrato
prevê juros de
2, 4% ao mês.

Apesar de fixados acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito em questão, não havendo, portanto, abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

E como cediço, não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim uma significativa discrepância entre as taxas,
superior a uma vez e meia
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º). As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF, súm. 596).
São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos
. A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Recurso provido em parte. (TJ-MG - AC: 10000221630551001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022 - G.N).

Não obstante, embora a parte requerente tenha apresentado fundamentos e jurisprudência sobre contratos bancários, não demonstrou, de forma clara e específica, a existência de desequilíbrio contratual capaz de justificar a revisão do contrato. Dessa forma, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos que alega, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, em que pese à alegação de ilegalidade dos referidos encargos, a parte requerente não comprovou, de forma contundente e objetiva, a abusividade e a vantagem exagerada que afetassem sobremaneira a relação jurídica contratual, o que impede a revisão do contrato desse aspecto.

Quanto à
repetição de indébito
, a devolução em dobro só é cabível em casos de cobrança indevida realizada com má-fé, o que também não restou comprovado pela parte autora.

A respeito da
mora
, o STJ, em Recurso repetitivo, assinalou:

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (STJ. Resp 1061530/RS-Segunda Seção. Ministra Nancy Andrighi- DJe 10/03/2009)”.

Conclui-se então que, somente se reconhecida a incidência de encargo indevido no período de normalidade, que gere excesso capaz de dificultar o pagamento na data ajustada, a mora deve ser destituída (AgInt no AREsp 774.766/MS).

Nestes autos não há como excluir tais encargos, uma vez que foram mantidos aqueles previstos no período de adimplência.

Com efeito, no caso dos autos, em que pese à alegação de ilegalidade dos referidos encargos, a parte requerente não comprovou, de forma contundente e objetiva, a abusividade e a vantagem exagerada que afetassem sobremaneira a relação jurídica contratual, o que impede a revisão do contrato desse aspecto.

Por derradeiro, não há se falar em restituição de valores.

Desse modo, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos.”
(id. 280057864 – negritei).

De acordo com a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

Dessa forma, resta prejudicado análise de restituição de valores supostamente cobrados a maior, uma vez que não há abusividade na pactuação dos juros remuneratórios.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação dos honorários advocatícios impostos a apelante para 15% sob o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do §3º, art.98 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025